Tribunal: TJPA
Processo: 0018480-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018480-44.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FURTADO REBELO FILHO, MARIA CLEIDE ALVES VIEIRA, REBELO & ALVES LTDA, REBELO & ALVES LTDA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E GALONAGEM MÍNIMA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por REBELO E ALVES LTDA. e outros contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., para declarar a resolução dos contratos por culpa das requeridas, determinar a devolução dos equipamentos, condenar ao pagamento de multa compensatória e à restituição da bonificação antecipada.

2.

A autora alegou que as partes celebraram contrato de cessão de uso de marca, fornecimento de produtos e outros pactos, com obrigação de aquisição exclusiva de combustíveis da distribuidora pelo prazo de 72 meses, mas o posto iniciou suas atividades comercializando produtos de terceiros, sem adquirir produtos da marca Ipiranga.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a ausência de despacho saneador gera nulidade; (iii) saber se são válidas as cláusulas de exclusividade, galonagem mínima, multa compensatória e devolução de bonificação; e (iv) saber se ficou comprovado o inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

4.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e o acervo probatório é suficiente para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.

A ausência de despacho saneador não gera nulidade quando a causa está madura para julgamento e não há demonstração de prejuízo concreto.

6.

As cláusulas de exclusividade e de aquisição mínima de combustíveis são válidas quando livremente pactuadas entre sociedades empresárias, especialmente em contratos de distribuição de combustíveis com cessão de marca, equipamentos e bonificação antecipada.

7.

O inadimplemento ficou demonstrado pela prova documental, inclusive pela notificação extrajudicial, que apontou a revenda de combustíveis de terceiros em posto caracterizado com a marca Ipiranga, sem aquisição de produtos da distribuidora.

8.

A multa compensatória e a restituição da bonificação possuem previsão contratual e decorrem do descumprimento das obrigações assumidas, não configurando abusividade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:
“1. É válido o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para solucionar controvérsia contratual. 2. São válidas, em contratos empresariais de fornecimento de combustíveis, as cláusulas de exclusividade, galonagem mínima, multa compensatória e restituição de bonificação, quando livremente pactuadas. 3. Comprovado o inadimplemento do revendedor, é cabível a resolução contratual, com aplicação das penalidades previstas no contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373, II, 487, I, e 85, § 11; CC, arts. 421, 422, 474 e 475.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1015044-38.2020.8.26.0100, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 6031692-78.2015.8.13.0024, Rel. Desª. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 19.02.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1004228-80.2023.8.26.0006, Rel. Des. João Casali, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0018480-44.2014.8.14.0301

APELANTE:

REBELO E ALVES LTDA E OUTROS

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por REBELO E ALVES LTDA E OUTROS contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração com Resolução de Contrato c/c Obrigação de Fazer, Tutela Antecipada e Devolução de Saldo de Bonificação, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Narram os autos que IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A ajuizou a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE SALDO DE BONIFICAÇÃO em face de REBELO E ALVES LTDA; REBELO E ALVES LTDA (AUTO POSTO SALINOPOLIS LTDA); LUIZ FURTADO REBELO FILHO e MARIA CLEIDE ALVES VIEIRA.

Informa o autor que em 11 de novembro de 2011 celebrou com a primeira demandada contrato de Cessão de Uso de Marca, fornecimento de Produtos e Outros Pactos com prazo de vigência de 72 meses, que o posto iniciou suas atividades sem observar as condições contratuais estipuladas, utilizando produtos de outras fontes sem ser da parte autora, que nunca foi adquirido nenhum produto das marcas “Ipiranga”, mesmo tendo a referida empresa fornecido subsídios para a instalação do posto e a bandeira.

Aduz que notificou os réus em 03/06/2013 para que os mesmos cumprissem o contrato, porém sem sucesso.

Informa que pela sua atividade de distribuidora o revendedor não cumpriu com o contrato, tendo se beneficiados unilateralmente do pacto. Logo, diante da infringência do Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor e o Contrato de Bonificação, a requerente ingressou com a presente demanda pleiteando: a tutela antecipada para compelir as requeridas a não adquirirem e comercializarem produtos de terceiros; a resolução do contrato; a multa compensatória prevista na cláusula 8 do contrato; o valor correspondente à bonificação antecipada concedida; e as custas sucumbenciais.

Juntou documentos.

Indeferida a tutela de urgência no ID. Num. 71599331 - Pág. 18. Contra a referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. nº 2014.3.014418-3, distribuído ao Des. Roberto Gonçalves de Moura que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE SALDO DE BONIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA NO JUÍZO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tutela antecipada é instituto de natureza excepcional, devendo ser deferida, em caráter liminar, quando presentes os requisitos do art. 273, caput, incisos I e II, do Código de Processo Civil verossimilhança das alegações, fumaça do bom direito e perigo da demora, os quais restaram inexistentes no caso concreto, devido a necessidade de se instaurar o contraditório amplo na instância originária. (Num. 26220041 - Pág. 10/16)

Devidamente citados, as requeridas apresentaram Contestação em ID. Num. 71599337 - Pág. 1 e seguintes, a defesa sustenta, preliminarmente, a existência de litispendência, conexão ou continência com ação perante a 2ª Vara Cível (Processo Nº 0001467-76.2013.8.14.0039, envolvendo as mesmas partes, contratos e pedidos semelhantes, inclusive perante varas de Paragominas e Belém. Afirma que a autora estaria repetindo demandas para obter decisão favorável, havendo risco de decisões conflitantes.

No mérito, os réus alegam abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à exclusividade, galonagem mínima, prorrogação automática, fiança, multa compensatória e devolução de bonificação.

Defendem que os contratos foram impostos pela distribuidora, parte economicamente mais forte, em violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato, à livre concorrência e ao equilíbrio contratual.

Por fim, requerem a extinção do processo sem resolução do mérito ou o reconhecimento da conexão, o indeferimento da tutela antecipada, a impugnação das multas, da devolução da bonificação e dos documentos juntados, além da declaração de nulidade do contrato, produção de provas, realização de audiência de conciliação e, no mérito, a total improcedência da ação.

Juntaram documentos.

Termo de audiência de conciliação juntada em ID. Num. 71599990 - Pág. 1 e 2, que restou infrutífera, já que só a autora se fez presente.

Ordena a manifestação sobre a contestação.

A IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. apresenta réplica sustentando que busca a descaracterização do posto, a reintegração de posse dos equipamentos, a devolução da bonificação antecipada, a resolução do contrato por culpa dos requeridos e o pagamento da multa compensatória contratual.

Quanto à alegação de litispendência, a autora afirma que ela não deve prosperar, pois, embora existam ações envolvendo partes e contratos semelhantes, os processos dizem respeito a postos filiais distintos pertencentes aos requeridos.

Defende, ainda, que a cláusula de exclusividade não é abusiva, pois os requeridos contrataram livremente com a Ipiranga e tinham plena ciência das obrigações assumidas, não havendo violação à livre iniciativa, à concorrência ou à função social do contrato.

No mérito, a autora sustenta que houve quebra contratual confessada, pois os requeridos deixaram de adquirir produtos da Ipiranga, apesar de utilizarem sua marca, equipamentos, cores e identidade visual, o que poderia induzir consumidores a erro e configurar uso indevido de marca e prática comercial desleal.

Por fim, requer a manutenção dos pedidos iniciais, com declaração de resolução contratual, aplicação da multa compensatória, devolução integral da bonificação com correção, juros e multa, além do reconhecimento da responsabilidade dos requeridos e garantidores (26220060 - Petição).

O juízo determinou o julgamento antecipado da lide, encerrando a fase de instrução sem produção de novas provas. Também ordenou o cálculo de eventuais custas finais pela UNAJ ou, se houver gratuidade de justiça, a certificação pela Secretaria, com posterior conclusão dos autos para julgamento do mérito (Num. 26220063 - Pág. 1).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O processo encontra-se em ordem e as partes representadas, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas. Ressalto que o processo teve tramitação normal e que foram observados os interesses dos sujeitos da relação processual quanto ao contraditório e ampla defesa. E ainda, que estão presentes os pressupostos processuais.

Primeiramente, com relação a arguição de litispendência, rejeito posto as ações versarem sobre pedido diversos. Apesar de a Ação estar intitulada como Reintegração, os pedidos formulados pela autora se reservam a resolver o contrato e aplicar multa pelo descumprimento das cláusulas contratuais por parte das requeridas. Em sede de tutela havia sido requerido o pedido de abstenção de que as requeridas adquirissem produtos de terceiros que não os da requerente, conforme força contratual. Sabe-se que, havendo resolução do contrato, inevitável que haja a devolução dos equipamentos. Além do mais, trata-se de postos filiais diferentes, porém pertencentes ao requerido, dos quais foram propostas ações para garantir o direito da empresa autora de cobrar o devido cumprimento daqueles contratos. Logo, rechaço a arguição de litispendência.

Da Responsabilidade Contratual

Cinge-se a matéria sobre inadimplemento contratual de Contrato de Bonificação acostado em ID. Num. 71599328 - Pág. 33 e seguintes dos autos, bem como Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor acostado em ID. Num. 71599328 - Pág. 36 e seguintes dos autos, pleiteando-se a resolução e a execução das cláusulas que asseguram penalidades pelo inadimplemento e má-fé: multa e ressarcimento da bonificação.

De início, está comprovado nos autos que os autores firmaram contrato conforme documentos acostados acima mencionados em seus respectivos IDs.

Logo, no que tange a lisura contratual, entendo que não houve máculas neste sentido. Diante da controvérsia estabelecida acerca do inadimplemento contratual das requeridas, descumprindo das cláusulas contratuais dos Contratos aqui analisados, cabe aplicar o a regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual, ao réu compete demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte adversa.

A prova dos autos indica que as partes firmaram os contratos em apreço, quais sejam, Contrato de Bonificação acostado em ID. Num. 71599328 - Pág. 33 e seguintes dos autos, bem como Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor acostado em ID. Num. 71599328 - Pág. 36 e seguintes dos autos. Entendo que o instrumento bilateral foi perfeito e acabado.

Disciplina o art. 422 do atual Código Civil: “Os contraentes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Logo, o que se espera dos contraentes é que respeitem o pactuado e desenvolvam suas ações em prol de sua consecução. A boa-fé objetiva traz em si deveres como o da lealdade, confiança recíproca, assistência, informação, sigilo em todas as fases do contrato. A boa-fé é vista como uma cláusula geral dos negócios jurídicos e, assim, traz deveres anexos para as partes, isto é, os deveres de lealdade, probidade e informação ao outro contraente sobre o conteúdo do negócio.

No caso em apreço, os aludidos contratos estipulavam determinadas cláusulas de cumprimento que, caso fossem desrespeitadas, ensejaria sua aplicação.

Pois bem, cumpre esclarecer que na distribuição das provas no âmbito do processo civil o ônus da prova pode ser atribuído pelo legislador, pelo juiz ou por convenção das partes. Segundo a distribuição legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. Já ao réu cabe a parte de contradizer os argumentos do autor com provas sólidas que levem o magistrado a se posicionar em favor da improcedência da demanda.

Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito. Analisando os autos, entendo que o autor comprovou de maneira cabal o seu direito, juntando na inicial provas substanciais para sustentar o direito alegado. Da sua parte, o réu não trouxe a contento provas que fazem crer que a realidade dos fatos não pertence ao autor.

Temos, portanto, um caso em que se está analisando a responsabilidade contratual. A responsabilidade contratual é aquela que deriva da inexecução de negócio jurídico bilateral ou unilateral, isto é, do descumprimento de uma obrigação contratual, sendo que a falta de adimplemento ou da mora no cumprimento de qualquer obrigação, gera esse ilícito contratual.

Do que se analisou dos autos, de fato, o autor demonstra que o requerido ensejou em quebra de determinadas cláusulas adquirindo produtos de outras marcas e se locupletando da bonificação que a autora lhe forneceu para que cumprisse com exclusividade o que estabelecia o pacto: exibição da marca comercial e outros.

Igualmente o autor aponta uma série de irregularidades que fazem crer que, de fato, houve quebra de fidelidade no contrato por parte dos requeridos que, em sua peça de Contestação, nada trouxeram que fizesse desconstituir as alegações da parte autoral.

Neste sentido, para que haja a responsabilização civil contratual do requerido é necessária a presença de três requisitos, quais sejam: ilicitude da conduta, nexo de causalidade e dano. Ou seja, o direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, quais sejam, fato lesivo voluntário, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral; nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Analisando os documentos acostados aos autos entendo assistir razão o autor.

Analisando-se a peça inicial da autora confrontada com a contestação dos réus, há de convir que as rés não lograram êxito em contradizer os fatos aduzidos pela mesma, sendo vislumbrada sua responsabilidade por quebra contratual.

De acordo com a doutrina: “O fato extintivo é aquele que retira a eficácia do fato constitutivo, fulminando o direito do autor e a pretensão de vê-lo satisfeito –tal como o pagamento(...)”. Assim, competia aos requeridos o ônus de comprovar o cumprimento das cláusulas contratuais que alegam ter cumprido, porém entendo não terem demonstrado o respeito ao princípio da pacta sunt servanda. Ficaram silentes e quando da marcação de audiência, nada se manifestaram, posto ausentarem-se. Entendo, portanto, que a resolução do contrato é a medida que se impõe ao caso.

O Código Civil ao dispor sobre a extinção dos contratos, assim estabelece:

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Destarte, havendo cláusula expressa de rescisão contratual automática em caso de descumprimento do contrato e estando evidenciado que os apelantes deixaram de cumpri-lo, resta configurada a inadimplência contratual, o que autoriza a sua resolução com as penalidades adjacentes ao inadimplemento. Sobre a matéria e discussão aqui analisadas, colaciono:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER – Contrato de Operação de Posto Ipiranga – Denúncia do contrato – Impossibilidade de manutenção forçada da avença – Pretensão de devolução de parte da bonificação e equipamentos cedidos – Contrato que prevê consequências para a hipótese de inadimplemento, podendo a questão eventualmente ser resolvida em perdas e danos – Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pressupõe reconhecimento da exigibilidade da obrigação – Ausente pedido de condenação em multa contratual – Adstrição aos limites do pedido formulado na petição inicial – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Valor suficiente para bem remunerar. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10530720420188260114 SP 1053072-04.2018.8.26.0114, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 20/07/2020, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2020)

Portanto, configurado o inadimplemento, a procedência do pleito é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, julgando extinto o processo com resolução demérito (art. 487, I do NCPC), para:

DETERMINAR a RESOLUÇÃO dos Contratos discutidos por culpa exclusiva das requeridas e assim, DETERMINAR, por consequência, a devolução dos equipamentos e outras avenças estipuladas em contrato.

CONDENAR as requeridas na multa compensatória prevista na cláusula 8 do contrato, aplicando-se os índices previstos em contrato, atualizado monetariamente até o efetivo pagamento acrescido de juros de 1% a.m.

CONDENAR as requeridas a restituição do valor correspondente à bonificação antecipada concedida, devidamente atualizada com os encargos previstos na cláusula 2.1.3 e multa de 10% até o efetivo pagamento.

Por fim, CONDENO as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor total da condenação.

Publique-se.

Registre-se. Intime-se.

Belém, 5 de dezembro de 2024

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformados REBELO E ALVES LTDA; REBELO E ALVES LTDA (AUTO POSTO SALINOPOLIS LTDA); LUIZ FURTADO REBELO FILHO e MARIA CLEIDE ALVES VIEIRA. recorre a esta instância, aduzindo que a sentença é nula, pois teria havido julgamento antecipado da lide sem a abertura da fase probatória, embora as requeridas tivessem requerido a produção de provas.

Sustenta que o juízo de origem julgou procedente a demanda com fundamento na suposta ausência de prova pelas rés, sem lhes oportunizar a dilação probatória, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas.

Argumenta, ainda, que o juízo deixou de proferir despacho saneador, apesar de não se tratar de hipótese de julgamento antecipado, pois havia necessidade de delimitação dos pontos controvertidos, definição do ônus da prova e especificação dos meios probatórios admitidos.

Afirma que a ausência de saneamento e de instrução processual comprometeu a validade da sentença.

No mérito, sustenta a apelante a impossibilidade de cobrança da multa compensatória, sob o argumento de que o pedido formulado pela autora seria incerto e ilíquido. Aduz que a cláusula contratual permitiria à autora apresentar valor certo e determinado, mas esta não teria indicado adequadamente a base de cálculo, nem juntado a tabela de preços necessária à apuração da multa.

Alega também que não houve comprovação da antecipação da bonificação cuja devolução foi determinada na sentença. Segundo a apelante, cabia à autora demonstrar o efetivo pagamento ou transferência dos valores, ônus do qual não teria se desincumbido.

Subsidiariamente, caso reconhecida a existência da bonificação, defende que eventual devolução deve observar as cláusulas contratuais, especialmente quanto ao marco da constituição em mora, que, segundo afirma, seria a data do ajuizamento da ação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de despacho saneador, com retorno dos autos à origem para regular instrução.

No mérito, requer a reforma da sentença para afastar a cobrança da multa compensatória, afastar a devolução da bonificação por ausência de comprovação de pagamento ou, subsidiariamente, adequar o cálculo da devolução ao marco contratual da mora. (26220067 - Apelação).

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. apresentou contrarrazões à apelação interposta por REBELO E ALVES LTDA e outros, defendendo a tempestividade da peça e a manutenção integral da sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de bonificação e pagamento de multa compensatória.

Sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois a causa estava madura para julgamento antecipado, com base em prova documental suficiente, incluindo contratos, comprovantes de bonificação, cláusula de exclusividade e elementos que demonstrariam a aquisição de combustíveis de fornecedores concorrentes pelos réus.

No mérito, defende a validade da multa compensatória prevista no contrato, a comprovação da bonificação antecipada e a legalidade da sentença. Ao final, requer o desprovimento da apelação, a manutenção da decisão recorrida, a condenação da parte recorrente em custas e honorários e o prequestionamento das matérias suscitadas (26220075 - Contrarrazões).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado julgará antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a controvérsia possui natureza eminentemente documental, pois fundada na análise dos contratos celebrados entre as partes, das cláusulas de exclusividade, galonagem mínima, bonificação, multa compensatória, garantias pessoais e histórico de inadimplemento.

O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias. A mera formulação genérica de pedido de produção de prova testemunhal ou pericial, sem demonstração concreta de sua utilidade para infirmar a prova escrita, não tem o condão de invalidar a sentença.

A propósito:

“AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. devolução de valores c.c. reparação por danos morais julgada improcedente. Pedidos reconvencionais julgados procedentes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental acostada aos autos suficiente para o deslinde do feito. Desnecessidade de produção de prova oral e pericial contábil. Julgamento antecipado possível. Abusividade nos preços dos combustíveis. Inocorrência. Previsão Contratual de possibilidade de preços diferenciados entre revendedores. Fixação do preço que considera o local, quantidade de produtos adquiridos, exclusividade, bonificação antecipada e outras variáveis. Prática comum no mercado. Precedentes. Cláusula que estabelece a aquisição de quantidade mínima de produtos e de exclusividade. Validade. Cláusulas livremente pactuadas, sem demonstração de abuso de direito ou violação à ordem econômica. Aplicação dos princípios da autonomia privada e pacta sunt servanda. Art. 421, do CC. Supressio em relação à aquisição da quantidade mínima de produtos. Inocorrência. Contrato que previu a quantidade mínima para o período total contratado. Contrato que vigorou por apenas 12 meses. Multas cominatórias. Abusividade. Inocorrência. cumprimento da obrigação de fazer que deve ser discutido em primeiro grau. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP, Apelação Cível nº 1015044-38.2020.8.26.0100, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03/12/2025, publ. 05/12/2025).

Também não há nulidade por ausência de saneamento. Estando a causa madura para julgamento, e sendo suficiente o acervo documental, não se impõe a abertura de fase instrutória nem a prolação de decisão saneadora como formalidade autônoma. Ausente prejuízo concreto, não há nulidade a ser declarada.

No mérito, os contratos celebrados entre IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e REBELO & ALVES LTDA são expressos ao estabelecer a obrigação de aquisição exclusiva de combustíveis e demais produtos fornecidos pela distribuidora, bem como a observância de quantidades mínimas contratadas pelo prazo de 72 meses.

O Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor previu, na cláusula 4.1, que o revendedor compraria, com exclusividade, da IPIRANGA, todos os produtos combustíveis, óleos lubrificantes e graxas necessários à revenda no posto. A cláusula 4.7.1, por sua vez, impôs ao revendedor o dever de somente manter e vender no estabelecimento produtos fornecidos pela própria distribuidora.

Foram pactuadas, ainda, quantidades mínimas de 10.800.000 litros de gasolina comum, 3.600.000 litros de gasolina aditivada, 6.480.000 litros de diesel comum e 720.000 litros de álcool hidratado.

As cláusulas de exclusividade e galonagem mínima são usuais no mercado de distribuição de combustíveis e não configuram, por si sós, abusividade ou violação à livre concorrência, sobretudo quando livremente pactuadas entre sociedades empresárias. Tais disposições visam assegurar o retorno dos investimentos realizados pela distribuidora, incluindo cessão de marca, identidade visual, equipamentos e bonificação antecipada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL - COMBUSTÍVEL - CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E DE AQUISIÇÃO MÍNIMA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO - RESCISÃO POR CULPA DO REVENDEDOR - DEVOLUÇÃO DOS BENS CEDIDOS EM COMODATO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - IMPOSSIBILIDADE - MULTA CONTRATUAL - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - ALUGUEL DO EQUIPAMENTO CEDIDO - CABIMENTO. (...) Comprovado que o contrato de compra e venda de combustíveis com comodato de equipamentos firmado entre as partes previu expressamente cláusula de exclusividade e volume mínimo de combustíveis a ser adquirido e evidenciado que o contratante descumpriu tais obrigações contratuais, revela-se perfeitamente cabível a rescisão da avença. Cabível a multa contratual e o aluguel dos equipamentos cedidos para o desenvolvimento da atividade de revenda de combustível, se ocorrido o inadimplemento contratual.”
(TJMG, Apelação Cível nº 6031692-78.2015.8.13.0024, Rel. Desª. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 19/02/2025, publ. 19/02/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESCARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE IMAGEM E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE OPERAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – CLÁUSULA DE GALONAGEM – A cláusula de galonagem pactuada em contrato de fornecimento de combustíveis, que prevê a compra de um volume mínimo de produto, é válida, tendo sido livremente negociada entre as partes, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (‘pacta sunt servanda’) (...). RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP, Apelação Cível nº 1004228-80.2023.8.26.0006, Rel. Des. João Casali, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2024, publ. 13/12/2024).

No caso concreto, não demonstraram os apelantes vício de consentimento, coação, onerosidade excessiva superveniente, abuso de direito ou qualquer circunstância apta a infirmar a validade dos pactos. Incidem, pois, os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva.

O inadimplemento também é corroborado pela notificação extrajudicial encaminhada à parte requerida, na qual a autora apontou que o posto iniciou suas atividades revendendo combustíveis de fornecedores diversos, sem adquirir produtos Ipiranga, embora estivesse caracterizado com a marca/bandeira da distribuidora. O documento, com comprovante de entrega em 03/06/2013, reforça a constituição em mora e a ciência inequívoca da requerida quanto ao descumprimento contratual (Num. 26219963 - Pág. 43/ Num. 26220015 - Pág. 4).

A multa compensatória também encontra previsão expressa na cláusula 8 do Contrato de Cessão de Marcas, segundo a qual, em caso de inadimplemento, o contratante prejudicado poderá exigir o cumprimento do contrato ou cobrar multa calculada sobre a quantidade faltante de produtos, multiplicada por 2% do preço do litro de cada produto vigente na data do último fornecimento, com atualização monetária e juros de 1% ao mês.

Não há falar em pedido incerto ou ilíquido. A obrigação é certa quanto à existência e determinável quanto ao valor, bastando apuração aritmética conforme os critérios contratuais.

Quanto à bonificação, o Contrato de Bonificação previu valor máximo de R$ 630.000,00, a ser entregue em até duas parcelas de R$ 315.000,00. A cláusula 2.1 estabeleceu que a infração dos contratos ou a falta de pagamento de débitos acarretaria a devolução proporcional da bonificação.

A restituição proporcional da bonificação não configura penalidade abusiva, mas recomposição econômica destinada a evitar enriquecimento sem causa do revendedor que recebeu incentivo financeiro condicionado ao cumprimento integral do contrato.

A jurisprudência confirma tal orientação:

“CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA DE COMBUSTÍVEIS - ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA - DESCABIMENTO - CLÁUSULA USUAL E PERFEITAMENTE LÍCITA PARA ESSA MODALIDADE DE NEGÓCIO, CONSTITUINDO MEIO LEGÍTIMO DE GARANTIR QUE AS DESPESAS SUPORTADAS PELA DISTRIBUIDORA COM A MONTAGEM, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SERÃO FUTURAMENTE COMPENSADAS (...) INADIMPLEMENTO DA CLÁUSULA QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO (...) RESTITUIÇÃO DA BONIFICAÇÃO ANTECIPADA – CABIMENTO (...).”
(TJSP, Apelação Cível nº 1004000-82.2021.8.26.0004, Rel. Des. Andrade Neto, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2024, publ. 11/12/2024).

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. (...) Inadimplemento bem caracterizado por prova documental (...). Contratos celebrados no pleno exercício da liberdade contratual, em relação paritária. Compra de combustível interrompida antes do término do prazo determinado de vigência contratual e apesar da obrigação de consumo mínimo, com exclusividade. (...) Devolução do montante transferido a título de bonificação antecipada. Devolução que não configura cláusula penal. Bonificação avençada entre as partes com a função de prestigiar o devido adimplemento contratual, com a aquisição das quantidades estabelecidas. (...) RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP, Apelação Cível nº 1014356-66.2020.8.26.0071, Relª. Desª. Claudia Menge, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2024, publ. 01/08/2024).

No tocante ao cálculo da bonificação, a cláusula 2.1.2 dispõe que a restituição corresponderá à divisão do somatório das quantias entregues pelo prazo contratual de 72 meses, multiplicando-se o resultado pelos meses faltantes para completar o prazo pactuado. A cláusula 2.1.3 prevê atualização monetária, juros de mora de 1% ao mês, multa moratória de 10% e honorários advocatícios de 20% sobre o total devido.

Quanto à constituição em mora, deve ser observado o marco expressamente previsto na cláusula 2.1.1 do Contrato de Bonificação, segundo a qual a mora do revendedor, para as hipóteses ali previstas, dar-se-á com o ajuizamento da ação judicial. Tal estipulação decorre da autonomia privada e deve ser respeitada.

Desse modo, inexistindo cerceamento de defesa, sendo válidas as cláusulas de exclusividade e galonagem mínima, e estando demonstrado o inadimplemento contratual, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/06/2026